Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710975-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUTON OLIVEIRA COSTA, DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR, ALVOIR DA SILVA MEDEIROS, GILSON SOARES DE MELO, WELLINGTON PEREIRA DE LIMA, RUI CARNEIRO DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DINIZ, JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, RODRIGO DE NIZA E CASTRO FERNANDES FRANCO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – Assembleia Geral Extraordinária - Prorrogação dos Mandatos da Diretoria Geral e do Conselho Fiscal – Excepcionalidade – Pandemia Vírus SARS-CoV-2 – Interpretação Sistemática do Estatuto – Soberania da Assembleia Geral – Inexistência de Vícios Formais – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neuton Oliveira Costa e outros contra decisão proferida pelo Eminente Juiz Titular da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual em Tutela Cautelar Antecedente ajuizada em desfavor do SINPOL – Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal e outros indeferiu o pedido de tutela de urgência para afastar do cenário jurídico a deliberação emanada da Assembleia Geral Extraordinária responsável por prorrogar, por 90 (noventa) dias, o mandato da Diretoria Geral e do Conselho Fiscal. Os agravantes, nesta sede e na origem, apontam uma série de irregularidades formais as quais inquinariam de vício a deliberação de se estender o mandato dos atuais diretores e conselheiros fiscais, em razão da impossibilidade das eleições para a composição do triênio 2020-2023, em virtude da Pandemia do vírus SARS-CoV-2. Em resumo, irresignam-se: a) inexistir previsão no Estatuto quanto à possibilidade de prorrogação de mandato; b) não existe previsão de Assembleia Geral Virtual no Estatuto; c) a identidade dos associados ficou prejudicada para a validação dos votos; d) não houve obediência ao prazo de 24h (vinte e quatro horas) entre a convocação da Assembleia e sua ocorrência; e) o Edital não foi publicado nas repartições da Polícia Civil, nem no sítio de internet do Sindicato; f) o Conselho Fiscal teve seu mandato prorrogado sem publicação no Edital. Os agravados já apresentaram Contrarrazões, afastando as alegações de ilegalidade. Determinei manifestação das partes litigantes sobre a aplicação do prazo de 24h (vinte e quatro horas) conforme a inteligência do artigo 113, do Estatuto, por meio de Dever de Diálogo do Relator, por entender como tema central deste Agravo de Instrumento. As partes se manifestaram. Recebi o Agravo de Instrumento concluso ao meu Gabinete às 12h, do dia 20 de maio de 2020. É o relatório. DECIDO. Antes de partir para análise do pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal é de suma importância reconhecer o excelente trabalho técnico de ambas as bancas de advogados neste recurso. Todos no mundo jurídico tem se esforçado para encontrar soluções dentro do Ordenamento Jurídico para situações fáticas nele não previstas taxativamente, ante o elemento paroxístico desta Pandemia do vírus SARS-CoV-2. Fica, portanto, o reconhecimento do trabalho técnico desenvolvido pelo eminentes profissionais da advocacia e pública a minha admiração pela classe, essencial ao funcionamento da Justiça. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, então, tratando-se de recurso contra decisão proferida em sede de Tutela Cautelar Antecedente, os requisitos confundem-se com aqueles do artigo 300, do Código de Processo Civil, a probabilidade de existência do direito e o mesmo perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos da probabilidade da existência do direito e, ao fim, do provimento do recurso. Com efeito, o início das eleições para a composição da Diretoria Geral e Conselho Fiscal, triênio 2020-2023, tiveram início em janeiro de 2020. Houve um primeiro turno em 5 de março de 2020, mas em virtude da falta de quórum foi marcado um segundo turno para o dia 26 de março de 2020. Entretanto, tendo em vista as medidas de distanciamento social determinadas pelo Distrito Federal, por meio do Governador desta Unidade da Federação, houve impossibilidade por faute du prince – vamos assim dizer – da realização do segundo turno, pois iniciadas em 16 de março de 2020. A atual diretoria, então, convocou Assembleia Geral Extraordinária, a qual deliberou pela prorrogação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, dos mandatos da Direção Geral e do Conselho Fiscal do Sindicato. Disseco as alegações de vícios formais trazidas pelos agravantes, para bem da exigência de fundamentação adequada das decisões judicias. Para jogar luz sobre as alegações trazidas pelos agravantes, devemos ter em mente a necessidade de se observar nas relações associativas do cumprimento do Estatuto da Associação e as deliberações trazidas na Assembleia Geral. Ora, embora as associações possuam até mesmo proteção de natureza Constitucional, não é possível balizar os fenômenos jurídicos delas decorrentes como se fossem entidades de Direito Público, cegamente vinculadas ao Princípio da Legalidade Estrita. Assim sendo, há uma flutuação, uma tensão permanente entre as disposições do Estatuto da Associação e as deliberações da Assembleia Geral. Ao contrário da legalidade estrita administrativa, o interesse da maioria votante, embora não deva estar acima do Estatuto, a priori, com ele rivaliza. Bem por isso, faz-se necessário ter em mente a excepcionalidade das decisões tomadas em Assembleia Geral quando extraordinários os fatos subjacentes à deliberação, como é o caso da Pandemia do novo coronavírus. Como exemplo de como tal vírus influenciou as relações jurídicas, vale notar as decisões proferidas por diversas instâncias do Poder Judiciário: suspensão de exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, modulação de obrigações contratuais para redução de aluguéis, inexigibilidade do cumprimento em regime fechado das prisões de devedores de alimentos, etc. Aliás, o próprio Congresso Nacional tem discutido com o Tribunal Superior Eleitoral o adiamento das eleições municipais. Deve-se, portanto, por coerência lógica, debruçar-se sobre a validade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Ora, embora não haja no Estatuto a previsão de Assembleia Virtual, a situação excepcional da Pandemia autoriza tal realização, pois Estatuto nenhum, como regra, antes desta Pandemia, poderia prever a necessidade de realização de Assembleias virtuais. A realidade se sobrepôs às normas. Isso acontece. O Direito é tridimensional, vive do fato, valor e da norma. Às vezes a norma torna-se obsoleta em razão da nova valorização do fato ocorrida na sociedade. Assim, não vislumbro ilegalidade em se realizar Assembleia Geral Extraordinária virtual, nem prejuízo à verificação da autenticidade dos votos. De fato, os votos foram colhidos pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, com a devida anotação do nome do sindicalizado, de sua matrícula e demais informações necessárias à comprovação da identidade do votante (artigos 75 e 87), cumprindo a finalidade. Questão central diz respeito ao prazo de 24h (vinte e quatro) horas para a convocação da Assembleia Geral, conforme artigo 10, parágrafo único, do já tão mencionado Estatuto. Trouxe à consideração das partes, com base no Dever de Diálogo do Relator no Tribunal, após fazer ampla leitura do Estatuto do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, dos documentos juntados neste Agravo e daqueles juntados na origem, a problemática sobre a aplicação do artigo 113, do referido Estatuto, ao prazo para convocação da Assembleia. Referido artigo 113 estabelece a contagem dos prazos nele dispostos, retirando-se o dia de início, como no Código de Processo Civil. Tal dispositivo silencia-se quanto aos prazos contados em horas. Nada há no Diploma Interno como se contar em horas o prazo para convocação da Assembleia Geral. Invoco, então, o Código Civil, o qual tem aplicação subsidiária aos Estatutos Associativos. Diz o Código Civil sobre a contagem do prazo em horas, in verbis: Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. § 4.o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Portanto, realizada a convocação dos associados para a Assembleia, por meio de divulgação no sítio do Sindicato às 14h, do dia 29 de abril, a Assembleia teve início virtual às 14h30min, do dia 30 de abril. A afixação de informes na repartição, além da necessidade da instrução processual para melhor análise, só por si já estaria prejudicada pelas medidas de distanciamento social. Não vi, pois, irregularidade formal. Inexistente irregularidade formal na convocação da Assembleia Geral Extraordinária, passo a verificar a regularidade das deliberações nela tomadas. Como já havia adiantado, na realidade associativa, sindical, as deliberações da Assembleia Geral tem extrema força, quase igualável à dogmática das normas do Estatuto. Quando menos, tem a capacidade de interpretá-las, as normas, da maneira mais condizente com os interesses dos associados. Não é à toa a previsão no Estatuto, em seu artigo 10, da menção à soberania da Assembleia Geral! A Assembleia Geral definiu pela prorrogação dos mandatos por 90 (noventa) dias, em razão da impossibilidade de prosseguimento das eleições. O Estatuto aponta, em caso de vacância, deliberação da Comissão Eleitoral para definir quem levaria o Sindicato à frente. Pois bem. Entendo ter a Assembleia Geral Extraordinária interpretado a situação não como vacância, mas ter valorado os fatos mundiais e entendido como mais apropriada para a governança do Sindicato, a prorrogação do mandato da atual Diretoria Geral e do Conselho Fiscal, por 90 (noventa dias). Aliás, tal interpretação pode ser feita sistematicamente dentro do próprio Diploma Normativo Associativo, conforme se lê dos poderes da Assembleia Geral, in verbis: Art. 11 – Compete privativamente à Assembleia Geral f. – decidir em instância única sobre a destinação de ocupante de qualquer cargo na estrutura organizativa da entidade, bem como a exclusão de associado. Portanto, não vislumbro, mais uma vez, violação flagrante ao Estatuto, dentro das capacidades deliberativas da Assembleia Geral, órgão soberano dentro do Sindicato. Assim, embora não prevista expressamente a prorrogação de mandato, a Assembleia pode decidir em instância única sobre a destinação de ocupante de qualquer cargo na estrutura organizativa da entidade, repito e friso. Por fim, quanto à inexistência de previsão sobre a deliberação da prorrogação do mandato do Conselho Fiscal no Edital convocatório da Assembleia Geral, embora sua eleição seja distinta da Direção Geral, a só menção da discussão sobre a prorrogação do mandato da Direção Geral teve o condão de preparar os associados para deliberação similar, escopo de se prever antecipadamente o objeto de deliberação da reunião sindical. Em resumo: em uma situação excepcional de Pandemia do vírus SARS-CoV-2, com medidas de distância social, foi convocada, dentro do prazo regimental de 24h (vinte e quatro horas), contado de minuto a minuto, Assembleia Geral Extraordinária, a qual, dentro da sua soberania, interpretou a situação não como vacância, mas optou por utilizar do poder conferido pelo artigo 11, f, do Estatuto, prorrogando excepcionalmente os mandatos da Diretoria Geral e do Conselho Fiscal, este último por convocação similar à da Diretoria Geral, tudo de forma eletrônica, mas sem se desbordar da regularidade da comprovação dos votantes, estabelecendo a governança do Sindicato até a realização das regulares eleições. Não identifiquei, pois, vícios formais para anular tais deliberações. Por fim, eventuais alegações de má administração do Sindicato devem ser objeto da própria campanha eleitoral, por ser questão interna corporis, pelo menos. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Os agravados já se manifestaram em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe Informações. Sem prejuízo do prazo das Informações, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para dizer se tem interesse em acompanhar o presente recurso. Aparelhado o recurso, voltem conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento e votação no Colegiado. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 20 de maio de 2020, às 20h26min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator